Tribunal: TJDFT
Processo: 0720992-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0720992-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOAO BATISTA DE ALMEIDA, EMERSON CASTRO DE ALMEIDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O credor JOAO BATISTA DE ALMEIDA conferiu poderes à Dra. ALESSANDRA DE BRAGANÇA NUNES LEITE (OAB/DF 54.654), conforme se observa no ID 26880062 - Pág. 13. No entanto, diante do requerimento ID 27225506, exclua-se o nome da Dra. ALESSANDRA DE BRAGANÇA NUNES LEITE como advogada do citado credor. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac